Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. PENHORA DE VEÍCULO. EFETIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM PENHORADO. SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA DA CREDORA. BENS OFERTADOS EM SUBSTITUIÇÃO. LIQUIDEZ IDÊNTICA OU SUPERIOR AO BEM PENHORADO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, princípio que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo, à medida em que a execução visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida e se da aplicação do primado não sobrevier prejuízo ao credor.
2. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso, não tendo o credor assentido com a substituição do bem penhorado que postulara, denotando a presunção legal de que a indicação lhe é prejudicial, tampouco ressaindo evidente que os bens ofertados em substituição apresentam idêntica ou maior liquidez em relação àquele constrito, ao contrário, não estando revestidos de liquidez, sobeja legítima a recusa manifestada pelo credor quanto à substituição pretendida, devendo prevalecer a constrição já ultimada (CPC, artigo 847).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.